Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-88.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009618-88.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDEIR MARTINS PEREIRA - CPF: 896.563.501-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENIRA VIEIRA - CPF: 740.101.312-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009618-88.2022.8.11.0004

APELANTE: VALDEIR MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE A VÍTIMA E TESTEMUNHA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. VÍDEO QUE CORROBORA A DINÂMICA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA E A DINÂMICA INCIAL DO FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, ao acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, §13), e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante, à luz do contraditório e da ampla defesa, considerando as alegações de agressões recíprocas e a ausência de prova segura quanto à dinâmica dos fatos.

III. Razões de decidir

3.1. A palavra da vítima, embora relevante, não é suficiente, por si só, para fundamentar a condenação quando não amparada por outros elementos de prova consistentes e harmônicos.

3.2. Divergências entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, além da retratação parcial da testemunha presencial, comprometem a credibilidade das versões acusatórias.

3.3. A alegação de agressões mútuas, a embriaguez de ambas as partes e a ausência de provas técnicas conclusivas quanto à autoria e ao animus laedendi justificam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Absolvição do apelante.

Tese de julgamento: “1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração por outros elementos de prova robustos e coerentes.”

“2. Diante de provas frágeis, contraditórias e que indicam agressões recíprocas, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, §13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim no 1000352-09.2021.8.11.0038, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24/01/2023; TJMT, ApCrim no 1000552-48.2021.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009618-88.2022.8.11.0004

APELANTE: VALDEIR MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VALDEIR MARTINS PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1009618-88.2022.8.11.0004, que julgou a denúncia procedente para condená-lo à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, por infração ao artigo 129, §13 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino]. Além disso, o juízo singular fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de danos morais decorrente da prática delitiva.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pugna por sua absolvição, sustentando que: (
i
) a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, destituídos de contraditório; (
ii
) não há provas seguras acerca de quem teria iniciado as agressões, destacando, ademais, que as lesões constatadas no exame de corpo de delito seriam incompatíveis com a narrativa apresentada pela ofendida; (
iii
) não restou demonstrado o
animus laedendi
, porquanto o apelante teria apenas se utilizado dos meios necessários para repelir agressões injustas perpetradas pela vítima; (
iv
) os fatos decorreria de um “
mero desentendimento motivado pelo consumo excessivo de álcool”
. Subsidiariamente, requer: (
v
) a exclusão da indenização fixada a título de danos morais, sob o argumento de ausência de prova de efetivo abalo ou trauma experimentado pela vítima; (
vi
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista sua hipossuficiência econômica.

Ao final, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 93, IX, da Constituição Federal; 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; 59; 61, II, “f”; e 129, §9, todos do Código Penal; e 5o, III e 7o, I e II, da Lei n. 11.340/2006 [doc. digital n. 27698497].

A 3
a
Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 327698502].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 331026360].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009618-88.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou VALDEIR MARTINS PEREIRA pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [CP, art. 129, 13],
consoante se extrai de excertos da peça acusatória:

“No dia
04 de setembro de 2022
, por volta das 22h40min, no interior da residência localizada na Rua São Paulo, em Barra do Garças/MT, o denunciado
Valdeir Martins Pereira,
com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua companheira
L.V.,
por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico (ID 103548777).

Segundo apurado, a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente dois anos.

Ressai do procedimento investigativo que, na data em questão, o casal se encontrava na residência e houve discussão, motivada pelo conserto da motocicleta do denunciado. Em seguida, o acusado pressionou a ofendida contra a parede e derrubou-a ao solo, enforcando-a, ocasionando-lhe hematomas nos braços e nas mãos direita e esquerda (ID 103548777).

Na ocasião, a vítima conseguiu desvencilhar-se das agressões e para se defender desferiu arranhões na face do denunciado. Lado outro, o indiciado cessou as agressões físicas contra a ofendida somente quando uma vizinha interveio no conflito, ao passo que ele fugiu do local [...]
(doc. digital n. 327698460).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular condenou o apelante a pena de 1 (um) ano de reclusão. Além disso, fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à título indenizatório.

Irresignada, a defesa busca, em síntese, a absolvição do apelante por ausência de provas ou do
animus laedendi
. Subsidiariamente, requer a extirpação da reparação dos danos causados pela infração e a isenção das custas e despesas processuais.

O recurso
comporta provimento
.

Na Delegacia de Polícia, a vítima, L.V., quando questionada sobre os fatos, declarou:

“QUE a declarante conviveu maritalmente com VALDEIR MARTISN PEREIRA por aproximadamente 2 anos; QUE não tem filhos em comum; QUE a declarante possui dois filhos, 16 e 18 anos de idade, sendo que o maior de idade reside com a mesma e testemunhou o ocorrido em questão; QUE o filho de 16 anos reside com sua genitora no estado Pará, município Floresta do Araguaia; QUE afirma que durante o convívio com VALDEIR discutiram por diversas vezes verbalmente e que em determinada ocasião chegou a ser agredida fisicamente pelo mesmo, sendo a declarante lançada ao solo e enforcada em seguida, que vizinhos interviram na situação evitando que se agravasse, na mesma situação o cônjuge quebrou os móveis e utensílios da residência; QUE a declarante optou por não fazer o registro da ocorrência acreditando que o convivente pudesse mudar seu comportamento;
QUE na data de 04/09/2022 por volta das 22:00 horas a declarante encontrava-se em sua residência quando o casal iniciou uma discussão verbal em decorrência de um conserto de sua motocicleta
;
QUE VALDEIR ficou irritado e partiu em direção da declarante tentando agredi-la, sendo que a declarante na tentativa de se defender revidou as agressões físicas
;
QUE afirma que o convivente jogou a mesma contra a parede, posteriormente ao solo e tentou lhe enforcar
;
QUE a declarante na tentativa de se desvencilhar arranhou o rosto de VALDEIR quando a vizinha interviu na situação impedindo que algo mais grave pudesse ocorrer
; QUE após os fatos o convivente saiu da residência tomando rumo ignorado
, mais tarde enviou via whatsapp um vídeo e fotos para a declarante mostrando os arranhões em sua face que a declarante entende se tratar de ameaça
; [...]; QUE a declarante enviou uma mensagem para VALDEIR informando que não tem mais interesse em manter o convívio com o mesmo para que pudessem entrar em um acordo sobre a partilha dos bens; QUE VALDEIR respondeu lhe dizendo NÃO TENHO NADA PARA CONVERSAR CONTIGO, VOCÊ NÃO TEM DIREITO A NADA; QUE a declarante temendo por sua integridade física manifesta-se pelo pedido de Medidas Protetivas; QUE a declarante requer acompanhamento da PATRULHA REDE DE FRENTE MULHER PROTEGIDA; QUE requer inclusão do agressor no Grupo Reflexivo para homens;
QUE a declarante reclama de dores no corpo, apresenta hematomas no braço direito e dedo da mão direita, escoriação no dedo da mão esquerdo
”
(doc. digital n. 327698433).

A testemunha ocular dos fatos, ELIANE DE SOUSA BARBOSA, relatou:

QUE esclarece que é vizinha de L. e VALDEIR; QUE no dia dos fatos 04/09/2022 por volta de 22:40 horas estava em sua casa, quando ouviu barulhos de copos sendo quebrado na casa de L.;
QUE foi até a casa dos vizinhos e avistou o VALDEIR com o pé em cima da barriga de L., a qual estava no chão
; QUE
VALDEIR tentava pegar uma chave da mão de L.; QUE L. estava embriagada e a declarante conseguiu tirar VALDEIR de cima
[...] QUE a levou para sua casa e retornou para conversar com
VALDEIR, o qual lhe disse que não agrediu L., apenas queria sair e L. não entregava as chaves para ele
;
QUE VALDEIR lhe informou que a L. machucou a mão porque ele estava tentando tomar as chaves das mãos dela
[...]”
(doc. digital n. 327698442).

Interrogado pela autoridade policial, VALDEIR respondeu:

QUE afirma que conviveu com L. por dois anos; não tiveram filhos; QUE, ela tem dois filhos um deles, o maior de idade, não residia com o casal como ela falou; QUE, não sabe por que ela mentiu , mas o rapaz reside numa casa que pertence ao interrogando situada na rua 10, esquina com a rua 23, s/n , jardim Palmares, ao fundo da cerâmica;
QUE, sempre discutiam porque sua ex-companheira era alcoólatra , fazendo uso de bebida alcoólica todos os dias, sobre ela ter narrado que fora agredida fisicamente pelo interrogando isso não é verdade , tampouco a lançou ao solo e enforcou-a
, [...]. QUE
nunca bateu nela, ao contrário já foi agredido fisicamente em momentos em que ela estava embriagada
;
QUE, nunca fez boletim porque sempre achou que fosse resolver conversando
; QUE, no dia 04/09/2022 levou L. para tomar sorvete e na volta ela pediu pra passar na casa de amigos, sendo que lá nessa residência,
L. passou a ingerir pinga e cerveja
; QUE, quando chegaram em casa
ela já estava embriagada, ela perguntou se o interrogando havia arrumado a moto, momento em que respondeu que não tinha a chave; QUE, L. apanhou a chave e desferiu em sua cabeça , e passou a unhá-lo seu rosto, jogou-lhe uma cadeira e em seguida apanhou uma faca de cozinha, mas o interrogando conseguiu tomar a faca de sua mão sem que ninguém se machucasse; num dado momento passou a chutar o portão, chamando a atenção dos vizinhos , que foram até sua casa ajudá-los
; QUE, saiu de casa definitivamente , se separando dela, não quer tê-las mais como companheira;
QUE, enviou um vídeo para L. não para ameaçá-la , mas pra mostrar o que ela tinha lhe feito
[...]”
(doc. digital n. 327698435).

Na fase instrutória, o juízo colheu o depoimento da ofendida, L., da testemunha ELIANE, e procedeu, ao final, o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, L. relatou:

“
Ofendida
: Aconteceu que
ele me agrediu com a chave e eu avancei nele na hora
, como legítima defesa. Na época
acabei arranhando o rosto dele
, pegou a chave do carro e saiu. Ele me jogou no chão,
colocou o pé em cima de mim, mas na hora chegou uma vizinha e empurrou ele e aí não aconteceu o inesperado
[...]. A
discussão começou com ciúmes dele
, pois ele era possessivo,
ele foi me agredir, eu avancei nele
[...] ele
me jogou em cima do sofá, arranhei o rosto dele, aí ele me jogou no chão, gritei socorro e a vizinha chegou
[...]
fiquei com a lesão no braço, no dedo, até hoje o dedo é quebrado
[...]. Fui socorrida dentro de casa [...]. A vizinha é a ELIANA [...]. Na época a gente separou, ele pegou o rumo dele e eu o meu até hoje. Nunca mais manteve contato [...]. Ele deu parte de mim que ficou pendente um carro, uma moto e a casa [...] e está na justiça sobre o carro [...].

Defesa
: Nesse dia, a senhora e o VALDEIR [...] ingeriram bebida alcoólica?

Ofendida
:
Os dois tinham bebido
[...], umas quatro latinhas só.
Os dois estavam alcoolizados sim
[...]”
(mídia: Otimizado-1009618-88.2022 - Lenira.mp4)

ELIANE, quando auscultada, disse:

Testemunha
: Na época lá em casa era aberto.
Eles tinham muito bebido. Ela tava provocando ele, quebrando os trem da casa, ela queria sair para rua, aí ele tentou segurou ela
[...]
e depois foi lá para casa. Eles bebiam, discutiam, brigavam, toda vez
.
Ela tava muito embriagada, ele também, ela provocando ele muito
[...]. Ele não foi atrás dela, pois pedi para ele ir embora [...] e ele foi.

MP
:
Quando a senhora foi ouvida na Delegacia de polícia, a senhora falou que ela veio correndo e a senhora teve que separar para ele não continuar agredindo, foi isso
?

Testemunha
:
Ele chegou só puxar ela no portão. Nem lembro se chegou a agredir pois já passou tanto tempo, pois eles estavam muito embriagado, tinham discutido lá dentro, ela queria abrir o portão para sair
[...]. Depois disso eles separaram [...] e perdi contato com eles.

MP
: Recordam se as agressões eram aparentes [...]?

Testemunha
: Não me recordo [...]”
(mídia: Otimizado-1009618-88.2022 - Eliane.mp4).

No seu interrogatório, VALDEIR negou qualquer agressão contra sua ex-convivente,
verbis
:

Acusado
: Nesse fato é totalmente mentira.
Ela estava embriagada no dia. Ela me enfrentou, me jogou panelas, cadeira, copos, pegou uma faca e no momento eu segurei ela no sofá
[...]
me defendi. Não agredi ela
em momento algum, até porque eu sou um homem de um metro e oitenta e três, peso noventa e seis quilos, se eu topasse com uma mulher, não é qualquer uma que iria me aguentar.
Então não agredi ela, ela estava embriagada e veio a se machucar, para me fazer mal está inventando essas histórias aí, mas eu nunca agredi ela, é totalmente mentira
.
Tenho vídeo do dia que ela me agrediu, eu mandei para a Defensoria
,
está para ver quem foi agredido
. Eu apenas procurei a Justiça. Ela me agrediu, com má intenção [...] eu apenas larguei ela e fui embora [...].
No dia da briga foi quando a gente se separou, depois disso
[...]
fiz é correr dela
[...]
longe das ameaças e perseguições dela
[...]”
(mídia: Otimizado-1009618-88.2022 - Interrogatório.mp4).

Embora a
materialidade
delitiva se encontre formalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.244414, Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar, pedido de providências protetivas, Laudo Pericial n. 300.1.02.2022.024545-01, dentre outros documentos, o acervo probatório revela
incertezas significativas
quanto à
autoria
e à própria dinâmica dos fatos, especialmente diante de elementos que deixaram de ser produzidos ou foram desconsiderados no momento oportuno.

No âmbito policial, a vítima
L.
declarou que se encontrava em sua residência quando iniciou discussão verbal com o acusado em razão de um conserto de sua motocicleta.

Narrou que, logo após o desentendimento, o apelante teria avançado contra ela, empurrando-a contra a parede, arremessando-a ao solo e, em seguida, tentando enforcá-la, ocasião em que revidou, desferindo arranhões em seu agressor.

Ao final, declarou que sua vizinha, ao ouvir gritos de socorro, interveio e impediu a continuidade das agressões, momento após o qual o acusado teria deixado a residência.

O laudo de exame de corpo de delito, constatou apenas equimoses e escoriações em um dos braços e nos dedos das mãos da ofendida, deixando de registrar lesões em outras regiões do corpo supostamente atingidas, conforme a narrativa inicial dos fatos.

Em juízo, a ofendida apresentou versão parcialmente divergente da prestada na fase inquisitiva.

Afirmou que a discussão teria se iniciado por ciúmes do apelante, ao qual atribuía comportamento possessivo.

Sustentou que, após o bate-boca, o acusado a teria agredido utilizando uma chave, ocasião em que revidou com arranhões em seu rosto.

Acrescentou que teria sido arremessada ao chão e imobilizada mediante pressão exercida pelo pé do acusado sobre seu corpo, sendo novamente amparada pela intervenção de uma vizinha.

Disse ter sofrido lesões no braço e nas mãos e alegou, ainda, portar fratura permanente em um dos dedos, decorrente do fatídico episódio.

Ao final, admitiu que ambos estavam alcoolizados no dia dos fatos.

A testemunha presencial
ELIANA
, em sede policial, declarou ter ouvido barulho de intensa discussão entre L. e VALDEIR.

Afirmou ter se dirigido até a residência do casal, onde teria encontrado L. embriagada e caída ao solo, enquanto o acusado mantinha o pé sobre o abdômen da vítima, situação que a levou a intervir para separá-los.

Disse ter conversado com o apelante, que negou qualquer agressão, atribuindo as lesões da convivente ao fato de ela ter tentado tomar uma chave de suas mãos.

Entretanto, em juízo, a mesma testemunha apresentou versão diametralmente oposta.

Relatou que ambos estavam fortemente alcoolizados e afirmou que L., exaltada, provocava o acusado e quebrava objetos da residência enquanto tentava sair do imóvel, sendo impedida por ele.

Assegurou que, em nenhum momento, precisou separar o casal ou prestar auxílio à vítima, rememorando apenas que o acusado tentava puxá-la de volta para dentro da casa.

Finalizou afirmando não ter observado qualquer lesão aparente no corpo da ofendida.

O apelante
VALDEIR
, nas duas oportunidades em que prestou declarações, negou ter agredido a convivente.

Alegou que foi ela quem iniciou a altercação, e que apenas se defendeu de suas investidas.

Sustentou que a ofendida estava bastante embriagada, havendo arremessado diversos objetos na sua direção, arranhado seu corpo e até mesmo tentado atacá-lo com uma faca de cozinha.

Acrescentou que, embora não tenha se submetido a exame de corpo de delito, encaminhou à Defensoria Pública vídeo que, segundo afirma, evidenciaria as agressões perpetradas por L.

Em hipóteses como a dos autos, nas quais o suposto delito teria ocorrido na presença de terceiros,
a palavra da vítima, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para embasar um édito condenatório
, sobretudo quando o conjunto probatório não se apresenta harmônico e coerente. O
ônus da prova incumbe integralmente à acusação
, que deve, durante a fase instrutória, produzir elementos aptos a demonstrar, de maneira segura e inequívoca, a dinâmica dos fatos – o que, como se observa,
não se concretizou na espécie
.

Além da notória insuficiência probatória acerca dos eventos descritos na denúncia, cumpre salientar que a
negativa de autoria apresentada pelo recorrente encontra ressonância no próprio depoimento judicial da vítima
, a qual reconheceu que as agressões foram mútuas. Esse dado, por si, já fragiliza a versão inicial apresentada na fase inquisitorial e compromete a formação de um juízo de certeza indispensável para a condenação.

Some-se a isso que a testemunha presencial, em juízo, afirmou
não ter presenciado
qualquer agressão praticada pelo acusado no momento em que chegou ao local dos fatos, acrescentando, ao revés, que
era a própria vítima quem provocava
o recorrente e quebrava objetos da residência, cenário que reforça as
inconsistências e oscilações do conjunto de provas
.

Não se pode olvidar, ainda, que o vídeo juntado pela Defensoria Pública quando da apresentação da resposta à acusação
evidencia de forma nítida lesões compatíveis com a versão do apelante
, notadamente os arranhões no rosto e o corte linear na região do pescoço, supostamente produzidos por instrumento cortante, o que corrobora sua alegação de
ter sido também agredido
.

Diante desse quadro de
agressões recíprocas
, em que ambas as partes invocam legítima defesa e em que
não é possível reconstituir com segurança a dinâmica inicial dos fatos
, subsistem dúvidas objetivas acerca da incidência ou não da excludente de ilicitude. E, diante de tal incerteza, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, reconhecendo-se a
inviabilidade de condenação sem lastro probatório sólido e seguro
.

Assim,
a absolvição do recorrente configura medida imperativa
, não apenas pela fragilidade do acervo probatório, mas também pela impossibilidade jurídica de atribuir-lhe, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a prática do delito tal como narrado na denúncia, em conformidade com

o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS– AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência– consagrado em nível constitucional–, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo”.
(N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL –– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATONO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborara versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Tendo em vista a absolvição do apelante, restam prejudicados os demais pedidos vertidos no apelo.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO

o recurso defensivo para absolver
VALDEIR MARTINS PEREIRA
da prática do delito tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025